Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o Acórdão foi omisso quanto aos seus argumentos de que a situação em tela não se amolda ao tema 996 de recursos repetitivos do STJ, uma vez que no caso concreto foi efetivada uma novação, com a assinatura da parte autora no contrato de financiamento com a participação do agente financeiro, fixando o novo prazo para entrega do imóvel. Ainda, sustenta omissão do Acórdão, eis que a parte autora não pleiteou eventual indenização por danos emergentes, mas apenas o pagamento de lucros cessantes, sendo esta indevida em imóveis relativos ao programa “minha casa minha vida” face o impedimento à sua locação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram as omissões alegadas, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Para tanto, foi devidamente esclarecido no Acórdão que: “IV. Alega a parte recorrente que houve novação quando da estipulação contratual firmada entre as partes litigantes com participação da Caixa Econômica Federal, de modo que não restaria configurado atraso na entrega do imóvel. V. Em julgamento do Repetitivo de Tema 996 (REsp 1729593/SP), o Superior Tribunal de Justiça definiu, em relação aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida que: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Ainda, segundo o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Bellizze, de nada adiantaria a estipulação de prazo certo e expresso "se ele for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa". (grifo nosso). VI. Com efeito, não há que se falar em novação quanto à data final de entrega da obra, devendo permanecer o prazo estipulado na promessa de compra e venda (ID 17123836)”. Adiante, o Acórdão recorrido definiu que: “VII. Ainda quando do julgamento do tema repetitivo 996, o STJ fixou a seguinte tese: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (grifo nosso). Desse modo, não há que se afastar a reparação de lucros cessantes somente porque se trata de imóvel adquirido por meio do programa Minha Casa Minha Vida, tampouco havendo necessidade de comprovação de qualquer prejuízo, pois, como visto, o prejuízo do consumidor é presumido”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.